Tribunal: TJMT
Processo: 1025119-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025119-60.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALBUQUERQUE KAWATAKE - CPF: 801.763.561-34 (AGRAVANTE), ANNA KARINA NUNES RODRIGUES - CPF: 798.770.281-15 (AGRAVANTE), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – LEGALIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Ausente a demonstração da probabilidade do direito, é inviável o deferimento da tutela provisória de urgência, prevista no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Anna Karina Nunes Rodrigues
e por
Alessandro de Albuquerque
Kawatake
,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso,
para manter a decisão que indeferiu que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação de Revisão de Contrato n.o 1036188-63.2023.8.11.0041.

Neste momento, os embargantes dizem que o acórdão padece de erro material, porque se fundou em premissa equivocada.

Alegam que a agravada, ora embargada, aplicou ao contrato método de amortização diverso do que foi escolhido por eles, qual seja, a Tabela
Price
, e que a comprovação do fato independe de dilação probatória, uma vez que o contrato e a ficha gráfica elaborada pela recorrida demonstram que os métodos de amortização escolhido e utilizado são distintos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
, para que seja reconhecida a aplicação de método de amortização diverso do escolhido, determinando-se a utilização do método de amortização PRICE.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, embora os encargos remuneratórios incidentes no início da avença tenham sofrido elevação no decorrer da relação jurídica, tal circunstância, além de prevista no contrato, não foi capaz de conferir exorbitância ao índice aplicado, se comparado à média praticada por outras instituições financeiras.

A decisão destacou, também, que a falta de aplicação da metodologia PRICE para amortização do saldo devedor, depende de dilação probatória.

Portanto, à míngua de maiores elementos de prova, não há que se cogitar, nesta quadra processual, da alegada
onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente e imprevisível
, tampouco da
falta de aplicação da tabela
Price
, conferidoras da probabilidade do direito invocado, circunstância que obsta o deferimento da tutela provisória pretendida.

Infere-se, do parágrafo anterior, que dois foram os fundamentos que alicerçaram a ausência da probabilidade do direito, requisito imprescindível para o deferimento da tutela provisória pretendida.

Desse modo, ainda que a inaplicabilidade da Tabela
Price
dispensasse dilação probatória, como insistem os embargantes, subsistiria a falta de demonstração da ocorrência de onerosidade excessiva, capaz de conferir probabilidade ao direito invocado.

Contudo, embora embargantes não se conformem, persiste a necessidade de dilação probatória, com a finalidade de apurar a alegada inaplicabilidade da Tabela
Price
, na medida em que a Ficha Gráfica, apresentada pela embargada, revela a aplicação do método de amortização contratado pelas partes, qual seja o
CDI PRICE
,
que, todavia, vem especificado com nomenclatura diversa, porém correlata.

Isto porque,
a capitalização de juros
é parte
integra
nte da

metodologia empregada
na

Tabela
Price
,

na medida em que
, após a amortização do valor da parcela paga, os juros do período são aplicados sobre o saldo devedor, ocorrendo o mesmo nos meses subsequentes, até a quitação do contrato.

Nesse contexto, mera utilização da nomenclatura “Juros Pré-fixados com capitalização mensal
”
,
pela embargada,
ao se referir ao método de amortização, não importa, por si só, na conclusão de que a aplicação da Tabela
Price
sobre a dívida foi sonegada, de modo
a
remanesce
r
a necessidade de dilação probatória, para apuração da
tese
autoral.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer erro no julgado.

Infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes
aclaratórios
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024